Tribunal: STF
Processo: AI 473019
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: limitação temática às questões
suscitadas na interposição.
O juízo de conhecimento do recurso
extraordinário, como é da sua natureza, circunscreve-se às questões
suscitadas na sua interposição: não aventada nesta a nulidade do
acórdão recorrido, que teria declarado a inconstitucionalidade dele,
 sem observância do art. 97 da Constituição, é impossível conhecer
do recurso para declarar o vício não alegado.
II.Controle de
constitucionalidade de normas: reserva de plenário (CF, art. 97):
reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que -
embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária
pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente
 extraídos da Constituição.
III. Controle de constitucionalidade:
 reserva de plenário (CF, art. 97): inaplicabilidade, no caso, da
exceção prevista no art. 481, parágrafo único, do C.Pr.Civil (red.
da L. 9.756/98).
1. O artigo 481, parágrafo único, introduzido no
Código de Processo Civil pela L. 9.756/98 - que dispensa a submissão
 ao plenário, ou ao órgão especial, da argüição de
inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do
plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão - alinhou-se à
construção jurisprudencial já então consolidada no Supremo Tribunal,
 que se fundara explicitamente na função outorgada à Corte de
árbitro definitivo da constitucionalidade das leis.
2. A regra,
por isso mesmo, só incide quando a decisão do órgão fracionário de
outro  tribunal se ajusta à decisão anterior do plenário do Supremo
Tribunal.
3. Manifesta é a sua impertinência a hipóteses, como a
 do caso, em que a Turma da Corte de segundo grau vai de encontro ao
 julgado do STF, para declarar inconstitucional o dispositivo de lei
 que aqui se julgara válido perante a Constituição.